Tribunal: CARF
Processo: 13839.726042/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.726042/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.678 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA DA GRACA SAVOY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.726042/2018-09
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.726042/2018-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 19/21):
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 07/11, relativa ao exercício 2015, ano-calendário 2014, em nome de
MARIA DA GRACA SAVOY, para apuração de imposto de renda da pessoa física
suplementar, no valor de R$ 7.972,49, e acréscimos legais.
O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício 2015, ano-calendário 2014, conforme se verifica às fls. 09 dos autos.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
27/12/2018, fls. 03, na qual alega, em síntese, que discorda da glosa das despesas
médicas, no valor de R$ 33.908,96, informando que os valores pagos ao plano de
saúde lhe foram descontados dos rendimentos recebidos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 09/10/2019 (fls. 28), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 08/11/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 31/33), trazendo aos autos,
em complemento a documentação já carreada, os seus holerites onde constam devidamente
descontados os valores mensais relativos ao plano de saúde empresarial contratado, resultando
assim um menor valor líquido de pró-labore a receber, conforme se depreende dos microfilmes
dos cheques emitidos em seu favor, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/71.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.726042/2018-09

Mérito
Da glosa sobre a despesa com plano de saúde declarada:
O litígio recai sobre a despesa paga ao plano de saúde Unimed Rio, no valor de
R$ 33.908,96, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia de seus holerites e microfilmes de cheques, relativos ao ano-calendário de
2014 (fls. 48/71).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa médica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos documentos apresentados, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os
efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 21):
Da análise dos autos, verifica-se que foi efetuada a glosa da despesa médica declarada
para o prestador BRADESCO SAÚDE, no valor de R$ 33.908,96 (fls. 08), pelo fato de
tratar-se de plano de saúde empresarial de empresa em que a contribuinte consta como
sócia (SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA), motivo pelo foi
evidenciada a necessidade de comprovação do ônus financeiro.
No entanto, a interessada, quando da apresentação de sua impugnação, limitou-se a
juntar o comprovante de rendimentos de fls. 12/13, emitido pela empresa da qual é
sócia, o qual, por si só, não é suficiente para comprovar que arcou com o ônus
financeiro pelos referidos pagamentos, devendo restar comprovado o efetivo
pagamento.
Conforme consta da referida notificação de lançamento, "a dedução da despesa está
condicionada a efetiva comprovação de que o ônus financeiro tenha sido suportado pela
pessoa física. A comprovação do ônus financeiro deve ser feita mediante documentação
hábil e idônea, tais como contrato de prestação de serviço ou declaração do plano de
saúde e comprovante da transferência de recursos à empresa a título de ressarcimento".
No caso de descontos em contra-cheques, estes deveriam ter sido apresentados em
conjunto com os extratos bancários que evidenciassem o depósito do valor líquido
constante daqueles, o que não se deu no presente caso.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.726042/2018-09

Diante do exposto, em função da falta de comprovação do encargo financeiro, voto
por julgar improcedente a impugnação da interessada, razão pela qual deve ser
MANTIDO o imposto de renda da pessoa física suplementar apurado na notificação de
lançamento, no valor de R$ 7.972,49, e acréscimos legais.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os holerites e as cópias dos cheques ora carreados (fls. 48/71), são contundentes
em demonstrar que a Recorrente arcou com o ônus financeiro do plano de saúde empresarial
contratado, com descontos realizados mensalmente em folha de pagamento, restando
comprovado o efetivo pagamento da despesa que lhe coube com o plano Bradesco Saúde S/A e
registrada no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 46), razão pela qual
reconhecendo a verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência
(art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa operada e torno insubsistente crédito tributário
exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa medica com plano Bradesco Saúde S/A, no valor total de R$
33.908,96, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original